Tribunal: STF
Processo: Pet 10467
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Anderson Adriano Reis e Silva contra a União.



    O requerente alega que foi “aprovado no concurso do ministério publico da união para o cargo de motorista conforme certidão em anexo, e ainda não conseguiu ser convocado ou tomar posse no referido cargo” (pág. 1 da inicial). 



    Aduz, ainda, o seguinte:



    “Atualmente no estado de Rondônia cerca de 10 a 20 mil servidores DO ANO DE 1984 ATE O ANO DE 1987, irão para os quadros da união sem serem aprovados em concurso publico alegando o processo da transposição o que já foi homologado pelo Presidente da Republica através do decreto 9.823/junho/2019 o que viola os artigos 17 e 18 do ato das disposições constitucionais transitórias, beneficiando todos esses servidores que não foram aprovados em concurso publico conseguindo sua estabilidade. 



    Esse salario ou remuneração que se discute em tela, a Constituição Federal o elenca como sendo verba de caráter Alimentar, ALEM DO MAIS O REQUERENTE E SUA ESPOSA ENCONTRAM-SE NA ATUAL CONJUNTURA DESEMPREGADOS e sua irmã que esta fazendo as compras de supermercados ou mantendo a sua casa ,pagando contas de agua e energia elétrica para o requerente. 



    A Jurisprudência e mansa e pacifica sobre este tema inclusive já editou ou expediu sumula vinculante que será juntada nos autos para formação da convicção de vossa excelência” (págs. 1-2 da inicial). 



    Formula, ao final, o seguinte pedido:



    “A) QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO E DETERMINANDO A UNIÃO A IMEDIATA CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DO REQUERENTE AO CARGO DE MOTORISTA DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO REJEITANDO QUALQUER RECURSO INTERPOSTO CONTRA ESTA DECISÃO. 



    B) A INTIMAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO. 



    C) A CITAÇÃO DO REQUERIDO PARA SE DEFENDER, SOB PENA DE REVELIA, NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO COM ENDEREÇO NO Ed. SEDE I – SETOR DAS AUTARQUIAS SUL- QUADRA 3 – LOTE 5/6, Brasilia – DF. 



    D) A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM 20% SOB O VALOR DA CAUSA ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETARIA, CUSTAS JUDICIAIS E DEMAIS DESPESAS DO PROCESSO. 



    E) A ASSISTENCIA JUDICIARIA GRATUITA AO REQUERENTE POR SER POBRE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSSO COM FULCRO NA LEI 1.060/50.” (págs. 9-10 da inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Reconheço, desde logo, a manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação, a qual não consta no rol do art. 102, I, da Constituição Federal, in verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República; 



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente; 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;



    g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;



    p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;”. 



    É de se ver, portanto, que o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento desta ação. 



    Isso posto, nego seguimento à petição (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator